Tribunal: TJBA
Processo: 8000315-98.2024.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000315-98.2024.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CHARLES SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KLEITON GONCALVES DE CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE NOVO TRIUNFO

Advogado(s)
:
RONALDO MATHYAS ALMEIDA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIO-FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. HORAS EXTRAS. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM JORNADA EXTRAORDINÁRIA. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recebimento pretérito de salário-família não assegura o direito à sua continuidade, se o servidor não comprovar a manutenção dos requisitos legais exigidos para a concessão do benefício.

2. A percepção de horas extras por servidor público exige comprovação inequívoca da efetiva prestação de serviços em jornada extraordinária, não sendo suficiente a mera alegação ou pagamento anterior desacompanhado de registros administrativos.

Apelação do autor a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8000315-98.2024.8.05.0012
,
em que figura como Apelante
CHARLES SILVA OLIVEIRA
e como Apelado
MUNICÍPIO DE
NOVO TRIUNFO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO
DO AUTOR
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).